Tribunal: TJMT
Processo: 1021241-27.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021241-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADMILTO JOSE MENDONCA - CPF: 496.540.551-04 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), AGNALDO CUNHA LACERDA - CPF: 320.242.405-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1021241-27.2023.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: ADMILTO JOSE MENDONCA E AGNALDO CUNHA LACERDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MILITAR ESTADUAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO RECORRIDO AGNALDO CUNHA LACERDA ACOLHIDA – MÉRITO – SERVIDOR EM ATIVIDADE APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO APENAS PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM – PRECEDENTES STF – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS – VERBAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente acolho a preliminar de prescrição com relação ao recorrido AGNALDO CUNHA LACERDA, eis que, transcorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria (2016) e a data da propositura desta ação (2023), em observância ao entendimento firmado na Tese 553 do STJ.

2. O servidor que já tenha reunido os requisitos para a aposentadoria voluntária; contar com, no mínimo, trinta anos de contribuição, se mulher, ou trinta e cinco anos de contribuição, se homem; e optar por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência de que trata o art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988.

3. No presente caso, o ato de aposentadoria do recorrido ADMILTO JOSE MENDONCA em agosto de 2019, informa sua inatividade após 30 anos e 07 meses e 6 dias de contribuição, ou seja, após 07 meses e 6 dias de preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária. Deste modo, faz
jus
a restituição dos valores descontados relativo ao período que permaneceu em atividade.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “O abono de permanência consiste no reembolso da contribuição previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade. O abono de permanência está previsto no art. 40, §19 da Constituição Federal e foi instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, nos seguintes termos: “Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. § 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. (g.n.) Analisando a Emenda Constitucional nº 41/03 verifico que existem três requisitos para caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem; e c) optar por permanecer em atividade. Acerca disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que uma vez completado o período necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao referido benefício: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 825334 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em seu voto, o Min. Rel. Roberto Barroso destacou: “uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.”.

5.
A sentença guerreada merece ser mantida,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT),
exceto no que se refere ao direito pretendido pelo recorrido AGNALDO CUNHA LACERDA, do qual se encontra prescrito
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023